Tribunal: TJBA
Processo: 8000596-15.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000596-15.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ADMAS SILVA DE SANTANA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §§ 1º E 4º, I E II, DO CÓDIGO PENAL). ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por ADMAS SILVA DE SANTANA, por intermédio da Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra sentença condenatória proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA que o condenou às sanções do art. 155, §§ 1º e 4º, I e II, do Código Penal, fixando pena definitiva de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. O apelante subtraiu, mediante escalada e rompimento de obstáculo, dois tablets da empresa Localiza, sendo preso em flagrante por populares. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia recursal cinge-se a analisar: (i) se a ausência de oitiva de testemunhas presenciais (populares) ensejaria absolvição por aplicação da teoria da perda de uma chance probatória; (ii) a manutenção da qualificadora da escalada; (iii) a manutenção da qualificadora do rompimento de obstáculo; (iv) a possibilidade de desclassificação para furto simples; (v) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e (vi) a compensação integral da reincidência com a atenuante da confissão. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas pelo Inquérito Policial, Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão, Laudo Pericial, confissão em sede policial e depoimentos testemunhais colhidos em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. A ausência de oitiva dos populares que detiveram o réu não tem o condão de macular o sólido arcabouço probatório produzido. A teoria da perda de uma chance, aplicável à seara probatória, deve considerar critérios de valoração racional e analisar todo o conjunto de provas para verificar se, mesmo na ausência de determinadas diligências, atingiu-se o nível de corroboração necessário para a condenação. No caso, a prova testemunhal demonstrou-se coesa e consentânea com as demais provas, tendo o apelante sido preso em flagrante com os produtos do crime, logo após sua prática, confessando a conduta delituosa em sede policial. 5. A qualificadora da escalada foi devidamente comprovada pelo depoimento do gerente da empresa Localiza, que afirmou em juízo que "o indivíduo precisou escalar a grade lateral, que possui aproximadamente três metros de altura", bem como pela declaração do policial militar que ratificou a necessidade de esforço incomum para transpor a grade de proteção, não tendo sido identificada nenhuma brecha que permitisse a passagem. A escalada de grade com aproximadamente três metros de altura caracteriza esforço incomum e contínuo para adentrar no imóvel. 6. A qualificadora do rompimento de obstáculo foi demonstrada pelo Laudo Pericial que atestou que "a ação delituosa se deu por ação com utilização de instrumento de natureza contundente e em concurso de força física, causando danos materiais que tipificam ato deliberado, com danificação caracterizada por empenamento da estrutura metálica da janela lateral direita". Para configurar o rompimento de obstáculo não se exige destruição total da estrutura, bastando que o dano seja essencial para o ingresso do agente no imóvel, como ocorreu no caso mediante o arremesso de extintor contra a janela. 7. Demonstrada a presença das qualificadoras da escalada e do rompimento de obstáculo, não há que se falar em desclassificação para furto simples. 8. A dosimetria da pena foi realizada em perfeita consonância com o ordenamento jurídico. Na primeira fase, a pena-base foi elevada pela valoração negativa do rompimento de obstáculo no vetor culpabilidade, tendo a escalada sido utilizada como qualificadora típica. Na segunda fase, reconheceu-se a multi-reincidência do réu e a atenuante da confissão espontânea, procedendo-se à compensação de uma das reincidências com a confissão e ao agravamento da pena em 1/6 pela reincidência remanescente, em conformidade com o Tema 585 do STJ, que admite a compensação proporcional nesses casos. IV. DISPOSITIVO E TESE:. 9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. Tese: "1. A ausência de oitiva de testemunhas presenciais não enseja absolvição quando o conjunto probatório formado por confissão, prisão em flagrante, apreensão dos objetos subtraídos, laudo pericial e depoimentos testemunhais judiciais é robusto e suficiente para demonstrar a materialidade e autoria delitivas. 2. A escalada resta configurada quando comprovado esforço incomum para transpor obstáculo com aproximadamente três metros de altura, mediante depoimento testemunhal corroborado por elementos dos autos. 3. O rompimento de obstáculo não exige destruição total da estrutura, sendo suficiente que o dano seja essencial para o ingresso do agente no imóvel, conforme demonstrado por laudo pericial.” A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8000596-15.2022.8.05.0080, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, figurando como Apelante ADMAS SILVA DE SANTANAA, Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo hígida a Sentença. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.